Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740212-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C. H. S. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DOS SANTOS SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Governo da Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na demora de realização de consulta oftalmológica especializada. Por intermédio da decisão de ID 76441609, foi deferida a liminar pleiteada. Por meio do ofício de ID 78177826, o impetrado comunicou que a consulta pretendida foi realizada no dia 22/09/2025 com reavaliação da impetrante nos dias 6/10/25 e 21/10/25. Intimado para informar acerca do seu interesse no prosseguimento do mandado de segurança em tela, o impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação conforme certidão de ID 79064556, A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto do mandado de segurança. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O mandado de segurança tinha como foco principal a realização de uma consulta oftalmológica especializada em tempo hábil, com o objetivo de evitar a progressão da Retinopatia da Prematuridade e a consequente perda da visão. O ofício de ID 78177826, emitido pela SES/DF, com data de 4/11/2025, confirma que a impetrante foi atendida em 22/09/2025 e submetida a reavaliações posteriores (nos dias 6/10/2025 e 21/10/2025), evidenciando que o acompanhamento especializado e urgente foi realizado pela rede pública, atendendo à necessidade clínica da menor. Assim, a realização do atendimento médico solicitado torna sem efeito o objeto do mandado de segurança, configurando a perda do interesse de agir da impetrante, uma vez que a omissão originalmente questionada foi devidamente solucionada. Por essas razões, o presente mandado de segurança perdeu o objeto. Por esse motivo, de acordo com o art. 932, III, do CPC, proclamo a perda do objeto do mandado de segurança, julgando o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, ficando a segurança denegada, como quer o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora